Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701383-34.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL DE JESUS SILVA, MARIA NILDA DA COSTA SILVA AGRAVANTE: LUIZ VIDAL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro a gratuidade de justiça. Ao agravado para contrarrazões. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.